Tribunal: TJDFT
Processo: 0731245-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731245-84.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: IONICE LUIS DE LIMA AYRES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA requerida por IONICE LUIS DE LIMA AYRES: “1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva, por arbitramento, em que a parte autora pretende obter o valor dos lucros cessantes relativos ao atraso na entrega do imóvel indicado como apartamento no 1205, Bloco F, Residencial Saint Tropez do CONDOMÍNIO TOP LIFE, localizado na Rua 36 Norte no 3350, Águas Claras, Brasília/DF, CEP: 70.350- 762, em razão do que fora reconhecido na ação civil pública de no 2012.01.1.199437-9, que tramitou perante a 17a Vara Cível de Brasília. A parte autora afirma ter direito ao recebimento de lucros cessantes referentes a 22 meses de atraso na entrega do imóvel, apontando como valor do aluguel R$ 3.901,05, acrescentando juros de mora de 1% a partir da citação da construtora na supracitada ação civil pública, ocorrida em 14/03/2103, e indicando como valor do débito o montante de R$ 257.189,49. Intimadas as partes a apresentarem documentos e/ou pareceres elucidativos no prazo de 15 dias, a parte requerida se manifestou nos termos de ID 88115635, impugnando os cálculos da parte autora, ao argumento de que o período de atraso indicado na inicial estaria equivocado. Defende terem sido somente 15 meses de delonga na entrega do bem, em observância ao prazo de tolerância de 180 dias previsto no contrato. Impugna, ainda, o valor do aluguel apontado pela parte autora, destacando que existe variação entre R$ 1.600,00 e R$ 2.900,00 em relação a imóveis similares na mesma localidade, bem como ressaltando que o imóvel da parte autora possui apenas 2 quartos e que devem ser observados os valores praticados no mercado durante o período de atraso. Por fim, se insurge contra a incidência de juros de mora e pede a improcedência da liquidação. Adveio réplica (ID 90969855). Em especificação de provas, a parte autora alega ter juntado documentos suficientes à instrução de seu pedido, pugnando pelo pagamento de R$ 184.937,94, consoante petição de ID 92679396. A parte requerida pede a realização de perícia técnica, indicando seus quesitos, conforme ID 92921502. Determinada audiência de conciliação, a parte autora apresentou atualização do débito no valor de R$ 336.374,00, tendo a requerida destacado a necessidade de apuração do valor do aluguel previamente à eventual tentativa de acordo entre as partes. É o breve relato. DECIDO. As partes controvertem quanto ao período de atraso na entrega do imóvel e quanto ao valor do aluguel. Conforme termos da sentença exequenda, ficou assim consignada a condenação da parte requerida, na parte que interessa ao feito: “(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) reconhecer a mora da primeira requerida na entrega das obras dos empreendimentos Top Life e Green Towers, ambos em Águas Claras/DF, e para condená-la a indenizar os consumidores adquirentes de unidades nesses empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tenha sido adquirido para fins de moradia ou para investimento. O parâmetro para a fixação da indenização pelos lucros cessantes deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença;” Não se discute o mérito do que fora decidido, como é óbvio, já que se trata de sentença transitada em julgado, a qual deve apenas se dar cumprimento. O que deve ser aferido é única e tão somente é o valor dos lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel adquirido da requerida pela parte autora, de modo a viabilizar a execução do julgado. E, nesse contexto, entendo pertinente a realização de avaliação do imóvel para aferição do valor do aluguel, considerando que a parte autora indicou valores e apresentou documentos relativos a imóveis similares de 3 quartos, quando o imóvel adquirido possui apenas 2 quartos, do que se depreende do contrato juntado aos autos (ID 85385428). Determino, assim, seja expedido mandado de avaliação do imóvel objeto dos autos, qual seja, apartamento no 1205, Bloco F, RESIDENCIAL SAINT TROPEZ do CONDOMÍNIO TOP LIFE, localizado na Rua 36 Norte, Águas Claras, Brasília/DF, CEP: 70.350-762, devendo o Sr. Oficial de justiça avaliador apontar o valor do aluguel mensal condinzente com o referido bem. Concedo à presente decisão força de mandado, para os fins pertinentes. As questões relativas ao período de atraso, taxas e juros aplicáveis serão definidas por ocasião da decisão final de mérito da liquidação. Vindo o laudo do oficial, dê-se vista às partes por 5 dias e, na sequência, voltem conclusos para decisão. (...) DEIXO de acolher os embargos de declaração ID 96572686, porquanto não verifico na decisão as omissões apontadas pela embargante. A respeito da fixação do período em que os lucros cessantes seriam devidos, a decisão é clara ao mencionar: "As questões relativas ao período de atraso, taxas e juros aplicáveis serão definidas por ocasião da decisão final de mérito da liquidação.". De outro lado, porque não houve deferimento de realização de prova pericial, eventuais quesitos apresentados pelas partes ficam prejudicados.” A Agravante sustenta que houve cerceamento de defesa porque a avaliação do imóvel foi realizada antes do início do prazo recursal. Salienta que a discrepância entre os valores apresentados pelas partes torna imperiosa a realização de perícia. Acrescenta que a avaliação realizada deve ser declarada nula, tendo em vista que não foi realizada por profissional técnico especializado, não houve observância dos quesitos formulados nem foi possibilitado o comparecimento de assistentes técnicos no dia da avaliação. Argumenta que o Oficial de Justiça não tem o conhecimento necessário para estabelecer os aluguéis devidos, considerando os valores praticados no mercado imobiliário, em imóveis do mesmo padrão à época em que ocorreu o atraso, há mais de 10 anos. Conclui que o fato de o Oficial de Justiça ter informado valor mensal com base nos valores de mercado atuais confirma sua ausência de capacidade técnica para esta avaliação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 29497825). A decisão de fls. 1/3 ID 29993170 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Contra a referida decisão a Agravante interpôs AGRAVO INTERNO no qual reitera, em síntese, os argumentos do Agravo de Instrumento. Sem contrarrazões aos recursos (ID 31367853). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia que, na decisão de fls. 1/4 ID 115042946 (autos de origem), o juízo de origem acolheu os argumentos da Agravante e fixou como valor dos alugueis para apuração de lucros cessantes a quantia de R$1.300,00: Trata-se de liquidação de sentença relacionada a ação civil pública na qual a parte ré foi condenada ao pagamento de lucros cessantes, a serem calculados pela média de locação para imóvel de igual padrão. A parte autora afirma ter direito ao recebimento de lucros cessantes referentes a 22 meses de atraso na entrega do imóvel, apontando como valor do aluguel R$ 3.901,05, acrescentando juros de mora de 1% a partir da citação da construtora na supracitada ação civil pública, ocorrida em 14/03/2103, e indicando como valor do débito o montante de R$ 257.189,49. Intimadas as partes a apresentarem documentos e/ou pareceres elucidativos no prazo de 15 dias, a parte requerida se manifestou nos termos de ID 88115635, impugnando os cálculos da parte autora, ao argumento de que o período de atraso indicado na inicial estaria equivocado. Defende terem sido somente 15 meses de delonga na entrega do bem, em observância ao prazo de tolerância de 180 dias previsto no contrato. Impugna, ainda, o valor do aluguel apontado pela parte autora, destacando que existe variação entre R$ 1.600,00 e R$ 2.900,00 em relação a imóveis similares na mesma localidade, bem como ressaltando que o imóvel da parte autora possui apenas 2 quartos e que devem ser observados os valores praticados no mercado durante o período de atraso. Por fim, se insurge contra a incidência de juros de mora e pede a improcedência da liquidação. Adveio réplica (ID 90969855). Em especificação de provas, a parte autora alega ter juntado documentos suficientes à instrução de seu pedido, pugnando pelo pagamento de R$ 184.937,94, consoante petição de ID 92679396. A parte requerida pede a realização de perícia técnica, indicando seus quesitos, conforme ID 92921502. Determinada audiência de conciliação, a parte autora apresentou atualização do débito no valor de R$ 336.374,00, tendo a requerida destacado a necessidade de apuração do valor do aluguel previamente à eventual tentativa de acordo entre as partes. Determinada a avaliação do valor do aluguel do imóvel por oficial de justiça, nos termos da decisão de ID 95869253, a fim de que fossem calculados os lucros cessantes. A oficiala de justiça, em seu laudo de ID 103222076, concluiu que o valor mediano dos aluguéis, levando em consideração os imóveis similares ao avaliado e após realizar pesquisa de mercado, seria de R$ 2.500,00. Instadas as partes a se manifestarem, a parte autora concordou com o laudo pericial. A parte ré, por seu turno, apresentou impugnação à avaliação realizada pela oficiala de justiça, bem como informou a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que determinou a realização da perícia por oficial de justiça. A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos e a oficiala de justiça avaliadora foi intimada para prestar esclarecimentos sobre a impugnação apresentada pela parte ré, tendo ratificado os termos do laudo pericial quanto ao valor do aluguel, nos termos do laudo complementar de ID 106141956. Novamente intimadas as partes a se pronunciarem sobre o laudo, a parte requerida apresentou impugnação, na qual afirma que o valor de aluguel mensal deveria ter sido apurado por meio de perícia técnica a ser realizada por engenheiro ou profissional da área, uma vez que a indenização em tela deve corresponder ao valores devidos nos anos de 2010/2012 relativos ao atraso e não aos valores atualmente praticados no mercado. Frisa ser insuficiente para a apuração dos lucros cessantes a simples conferência “in loco” e pesquisa em sites de anúncios, conforme realizado pela Oficiala porque o valor de R$ 2.500,00 corresponde à quantia de mercado atual, se mostrando descabida a fixação do mesmo valor para o atraso ocorrido há mais de 10 anos. Relata que, em outras ações em que se discute os valores de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do empreendimento Top Life, recentemente foram proferidos laudos periciais nos quais os peritos judiciais indicaram o mesmo valor de aluguel mensal de imóveis semelhantes para os anos aqui discutidos, qual seja, R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e pede que esse valor seja observado no caso, com base nas perícias realizadas nos processos correlatos ao presente. Noutro giro, a parte autora manifestou assentimento com as explanações da oficial de justiça e apresentou a petição de cumprimento de sentença de ID 11581058, já com os cálculos relativos aos lucros cessantes, apontando o valor da causa no montante de R$ 178.932,00. A parte requerida rechaçou o pedido, indicando como correto o valor de R$ 91.391,89. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Primeiramente, cumpre observar que caberia à parte ré entregar o imóvel em agosto de 2010. Considerando-se o prazo de tolerância de 120 dias incluído em contrato, o prazo para a entrega do imóvel passou para o mês de janeiro de 2011, sendo este o marco inicial para a fixação dos lucros cessantes. Desta forma, o prazo inicial para a apuração do valor devido é janeiro de 2011. As partes controvertem quanto quanto ao período de atraso na entrega do imóvel e quanto ao valor do aluguel. Afirma a parte requerida ser o prazo final a data de entrega das chaves do imóvel, ocorrida em 28/03/2012, ao passo em que a parte autora afirma ser a data da expedição da carta de habite-se, em junho de 2012. Sobre o tema, confira-se: “Os lucros cessantes incidem a partir da data em que se configura a mora até a data da averbação do Habite-se. Precedentes”. (Acórdão 1354491, 00007244420148070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, deve ser considerado como período de atraso o intervalo entre janeiro de 2011 até junho de 2012, data da expedição da carta de habite-se. No mais, o valor devido a título de lucros cessantes, a ser fixado nesta decisão, deverá ser corrigido pelo INPC, a contar de cada vencimento, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação da parte ré nos autos da ação civil pública, momento em que a construtora foi constituída em mora. Superadas tais questões, resta fixar o valor mensal devido a título de aluguel. A oficiala de justiça avaliadora entende ser devido o valor mensal de R$ 2.500,00 a título de lucros cessantes, embasando sua avaliação na análise de imóveis de igual padrão. Em resposta à impugnação apresentada pela parte ré, a avaliadora esclarece que a área informada na carta de habite-se (documento que acompanhou o mandado, foi área de 114.647,04 m2 – não foi informada se era área total ou área privativa). Na diligência presencial efetuada no endereço indicado, constatou que a área indicada no documento estava incompatível com a área do apartamento. Visando cumprir com a finalidade da ordem judicial, no local foi informada por moradores e funcionários do bloco que possui uma variação entre 60 e 65 m2, e em pesquisa realizada encontrou valores similares de imóveis na metragem mencionada. Os valores de alugueis encontrados na pesquisa feita não apresentavam variação. Ressaltou que o método adotado para chegar ao valor do aluguel apresentado pelo advogado da autora foi o da comparação direta de imóveis com características equivalentes. Contudo, como se observa pelos laudos apresentados, a oficiala de justiça apurou o valor atual de aluguel do imóvel e não o valor praticado nos anos em que o atraso ocorreu (2011/2012). Nesse contexto, tenho por bem acolher as ponderações da parte requerida delineadas em sua impugnação e, com base nas perícias realizadas em processos correlatos, fixar como o valor do aluguel a ser considerado para a apuração dos lucros cessantes o montante de R$ 1.300,00 para o período de janeiro de 2011 a junho de 2012. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação na ação civil pública. Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios, tendo em vista que só são cabíveis em caso de litigiosidade entre as partes, não servindo, para sua configuração, o exercício da parte ao contraditório e à ampla defesa. Preclusa a presente, intime-se a parte autora para adequar o pedido de cumprimento de sentença, bem como os cálculos apresentados, aos termos da presente decisão, no prazo de 5 dias. Intimem-se. O Agravado não interpôs recurso dessa decisão, conforme certidão de ID 120141975 dos autos de origem. Embora a Agravante tenha interposto o Agravo de Instrumento 0711512-98.2022.8.07.0000 em face da referida decisão, impugnou somente o termo final dos lucros cessantes. A determinação do valor dos aluguéis faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator